Tribunal: TCU
Processo: 035.148/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município de Calçoene/AP, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao ente federado, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município de Calçoene/AP, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao ente federado, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações complementares de defesa apresentadas por Maria Lucimar da Silva Lima e Maria de Jesus Sousa Caldas; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Lucimar da Silva Lima, Maria de Jesus Sousa Caldas e do Município de Calçoene/AP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Município de Calçoene/AP, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Municipal de Saúde do próprio município, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 12.416,29 20/7/2012 D 1.848,00 8/8/2012 D 2.999,00 29/8/2012 D 1.463,84 18/9/2012 D 2.569,21 24/9/2012 D 1.946,50 6/11/2012 D 5.632,97 28/11/2012 D 700,00 4/12/2012 D 2.365,52 7/12/2012 D 7.889,86 28/12/2012 D 5.453,35 11/1/2013 D 2.918,29 29/1/2013 D 2.281,33 7/2/2013 D 4.101,50 8/2/2013 D 2.915,84 4/3/2013 D 5.198,00 8/3/2013 D 13.617,05 20/3/2013 D 1.400,17 27/3/2013 D 2.534,01 5/4/2013 D 7.944,55 9/4/2013 D 10.285,45 19/4/2013 D 1.941,91 25/4/2013 D 2.368,15 3/5/2013 D 6.002,70 20/5/2013 D 26.044,38 17/11/2016 C 9.4. aplicar a Maria Lucimar da Silva Lima e a Maria de Jesus Sousa Caldas, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 209, inciso II, e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Maria Lucimar da Silva Lima 5.000,00 Maria de Jesus Sousa Caldas 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.